Tribunal: TJBA
Processo: 0505619-58.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505619-58.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA SERENA

Advogado(s)
:
CRISTIANO LIMA ARAUJO

APELADO: KAUFMANN CACAU INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A

Advogado(s)
:
FERNANDO WEIBEL KAUFMANN

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIAS GERAIS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE QUESTÕES PERICIAIS. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM INCIDENTE PRÓPRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

II - Inexiste omissão no acórdão embargado quanto às questões periciais suscitadas pelo embargante, uma vez que a matéria relativa à falsidade das atas foi devidamente apreciada e decidida em incidente próprio de arguição de falsidade, com trânsito em julgado.

III - O acórdão embargado expressamente consignou que as questões atinentes à perícia grafotécnica já foram objeto de apreciação específica, não sendo possível rediscutir a falsidade documental declarada em sede recursal da ação declaratória.

IV - A alegação de nulidade da perícia por questões relacionadas à habilitação do perito constitui matéria estranha ao objeto da presente apelação, que versa sobre a nulidade das assembleias condominiais, não sobre a falsidade dos documentos.

V - Não configurada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não merecem acolhimento.

VI - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº. 0505619-58.2018.8.05.0113
, em que figuram como
EMBARGANTE
o
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLA SERENA
e como
EMBARGADO
a
KAUFMANN CACAU INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.